Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA CONEXA JÁ SENTENCIADA. OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESPEJO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É vedado submeter diretamente à instância recursal matérias que não puderam ser apreciadas pelo Juízo de primeiro grau porque, voluntariamente, as partes deixaram de suscitá-las no momento oportuno. Tal proibição tem por objetivo evitar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, princípio de raiz constitucional que deve ser preservado a fim de garantir o devido processo legal.

2. Ainda que existente a relação de conexão, não mais se afigura viável cassar a sentença recorrida unicamente para que a ação de despejo pudesse ser julgada em conjunto com a ação de revisão, até porque esta já foi sentenciada. Ademais, a determinação legal de julgamento conjunto tem por objetivo evitar a ocorrência de decisões conflitantes, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que as sentenças de primeiro grau foram proferidas no mesmo sentido, pela improcedência do pedido de revisão e pela procedência do pedido de despejo.

3. Tendo em vista que a vigência do contrato teve início já em dezembro de 2020, quando a pandemia contava com quase um ano e os seus desdobramentos econômicos e impactos na rotina do mercado consumidor já eram por todos conhecidos, não é razoável admitir que os efeitos do incontroverso inadimplemento da locatária possam ser mitigados com fundamento na alegação de imprevisão ou de onerosidade excessiva.

4. Inexistindo dúvidas quanto ao inadimplemento das obrigações, mostra-se acertada a ordem de despejo ordenada pelo Juízo singular, sendo desnecessárias maiores discussões acerca da exatidão ou não dos valores cobrados, considerando que não há pedido de cobrança no bojo desta ação que justifique uma análise pormenorizada dos cálculos.

5. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, e nem mesmo dilação probatória, entendo que o exercício do direito de ação pelas autoras não compreendeu fundamentos extraordinários ou incomuns, quiçá atos processuais complexos, que possam justificar a reforma da decisão recorrida, notadamente para modificar o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para, com base em uma interpretação estrita da lei, fixá-los em valor deveras incompatível com a realidade dos autos, sobretudo se considerarmos que o valor da causa, que a rigor deve refletir o proveito econômico discutido na demanda, aproxima-se dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

6. Não é demais salientar que os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade ou mesmo privá-la de uma parcela considerável do proveito econômico que lhe seria entregue pelo Poder Judiciário.

7. Recurso das autoras conhecido e improvido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecido, improvido.